Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEVIDA. BASE DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão aos embargantes ao apontarem omissão e contradição no julgado uma vez que, apesar de deferida a gratuidade de justiça à recorrente (item 1 da ementa), houve sua condenação ao pagamento de honorários, sem a respectiva suspensão de sua exigibilidade, como devido. Ademais, igualmente carece de correção a base de cálculo para incidência de tais verbas, já que não houve condenação nos autos.
3. Isto posto, no item 6 da ementa, onde se lê: “Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação” leia-se: “Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS apenas para corrigir o item 6 do acórdão nos termos já referidos, sem modificação do resultado do julgamento.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.